Tribunal: TJSP
Processo: 2180577-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de advogado a que haja decisão no sentido de repartir honorários entre ele, que teve o mandato cassado, e o atual procurador de seu constituinte. Descabimento. Legitimidade desse profissional queixoso de praticar atos processuais em nome próprio para evitar a decadência de direito alegada. Divisão de honorários de advogado que somente pode ser

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de advogado a que haja decisão no sentido de repartir honorários entre ele, que teve o mandato cassado, e o atual procurador de seu constituinte. Descabimento. Legitimidade desse profissional queixoso de praticar atos processuais em nome próprio para evitar a decadência de direito alegada. Divisão de honorários de advogado que somente pode ser objeto de ação autônoma. Insurgência contra despacho do relator denegatório de tutela provisória. Questão que se torna prejudicada com a não acolhida do reclamo principal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO E AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180577-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIS
CARLOS SOUZA, são agravados MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS,
TATYANA BOTELHO ANDRE, CRISTIANE MODESTO, RODRIGO TERUO
YOKOYAMA, LARISSA VILAÇA BERTONI e ALEX CAMPOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2180577-41.2020.8.26.0000
Voto no 45.304
Agravo de Instrumento no 2180577-41.2020.8.26.0000
Agravo interno no 2180577-41.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Agravante: Luis Carlos Souza
Agravados: Marcelo de Oliveira Elias
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Pretensão de advogado a que haja
decisão no sentido de repartir honorários entre ele, que
teve o mandato cassado, e o atual procurador de seu
constituinte.
Descabimento.
Legitimidade
desse
profissional queixoso de praticar atos processuais em
nome próprio para evitar a decadência de direito alegada.
Divisão de honorários de advogado que somente pode ser
objeto de ação autônoma. Insurgência contra despacho
do relator denegatório de tutela provisória. Questão que
se torna prejudicada com a não acolhida do reclamo
principal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO
E AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por advogado de exequente que teve o
mandato cassado, o qual foi tirado dos autos do

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2180577-41.2020.8.26.0000
processo
da
ação
de
execução
de
título
extrajudicial que o exequente promove, e busca
a reforma do r. despacho que não repartiu os
honorários de advogado fixados inicialmente.
Tem o agravante que é equivocada a
asserção de que é necessária a solução da
pendência referida na via autônoma, uma vez que
há previsão expressa no Estatuto da Advocacia
no sentido de isso poder dar-se nos próprios
autos. Dá como irrelevante a circunstância de
que o processo ainda não está findo. Destaca
ainda o fato de que a inércia atual dos
profissionais que estão encarregados da defesa
do exequente pode gerar a prescrição do crédito.
Pende recurso interno contra decisão
do relator denegatória de tutela recursal, o
que é feito sob os mesmos argumentos acima

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2180577-41.2020.8.26.0000
apontados.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
Como
é
entrevisto
na
alegação
do
agravante, o que quer é fazer valer seu direito
de
crédito
por
honorários
de
advogado
resultantes da sucumbência e estipulados em
processo de ação de execução de título extrajudicial. Certamente que a cassação de seu
mandato não o impede de requerer, nos próprios
autos do processo da ação de execução, a
prática de atos executórios que busquem a
satisfação
de
dito
crédito,
enfim,
sem

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2180577-41.2020.8.26.0000
necessitar
do
consentimento
dos
outros
profissionais atuantes ou mesmo da concorrência
de sua constituinte.
Assim deve ser entendido porque, nos
termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia,
aliás, referendados por normas do Código de
Processo Civil atual, os honorários incluídos
na condenação pertencem ao advogado, de modo
que, mesmo com o mandato cassado, tem o seu
destinatário o direito à persecução de bens e
de ver realizada a desapropriação destes para
se pagar, e sempre, como já dito, sem precisar
do consentimento de outros profissionais que
também atuaram no processo e mesmo da parte
contratante dos serviços advocatícios.
A disputa relativa à divisão da paga
entre o agravante e os profissionais que vieram
a assumir a causa constitui fato diverso

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2180577-41.2020.8.26.0000
daquele referido, ou seja, se o advogado é o
beneficiado da verba, ainda que tenha de dividi-
la, não deixa de possuir legitimidade para
individualmente lançar-se à persecução pelo
valor integral, até porque é o titular do
direito e cuida-se de obrigação indivisível.
O que não tem sentido é, em processo
diverso do que é objeto da disputa, vir a ser
decidido acerca da partilha da verba honorária
entre advogados que atuaram na causa.
Em resumo, pode o agravante, mesmo com
mandato
cassado
e
sem
estar
definido
o
percentual devido a cada profissional, atuar no
processo da ação de execução com vistas à
persecução de bens que lhe garantam o pagamento
de
honorários
de
advogado
resultantes
da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2180577-41.2020.8.26.0000
Porém, não encontra ressonância na
legislação a pretensão para que, em processo
diverso, seja realizada a partilha da verba
honorária resultante da sucumbência entre os
mesmos profissionais atuantes no processo, o
que vai depender do contraditório amplo, e por
certo em ação autônoma e sem dispensar a
intervenção de perito da área para estimativa
da atuação de cada qual.
Em suma, se quer o agravante preservar
direitos, o que lhe cabe fazer é dar seguimento
ao processo, e os demais profissionais, se
tiverem interesse, poderão pleitear a reserva
de parte desses honorários de advogado havidos,
porém sem poder ser exigido que o juízo
arbitre, em processo diverso, honorários entre
profissionais, podendo apenas reservar parte da
verba
para
satisfazer
outros
interessados
enquanto o arbitramento não for definido.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2180577-41.2020.8.26.0000
Com tal conclusão, fica por certo
prejudicada a discussão veiculada por meio do
agravo interno, já que a insurgência é contra a
antecipação de tutela jurisdicional denegada.
Em face do exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento e não conheço do agravo
interno.
Sebastião Flávio
Relator